Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-02.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 453.221.711-34 (REQUERENTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JR - CPF: 362.991.038-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ELIAS FILHO - JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1001375-02.2024.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro.

Embargado:
Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - REJEIÇÃO-

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1001375-02.2024.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro.

Embargado:
Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que rejeitou a exceção de suspeição manejada pela Excipiente, ora embargante, na qual alegava a parcialidade do magistrado – Excepto, ora embargado.

Aponta a existência de omissão na decisão colegiada quanto à arguição da prescrição intercorrente.

Diz que a matéria foi trazida no recurso e não foi analisada pelos nobres desembargadores, que mantiveram omissos, pelo mesmo motivo que aponta o magistrado-Excepto como suspeito.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanado

o

vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1001375-02.2024.8.11.0000 – Capital.

Embargante:
Alessandra Ribeiro de Barros Monteiro.

Embargado:
Exmº. Sr. Dr. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante aponta a existência de omissão no v. acordão

quanto à arguição da prescrição intercorrente. Assevera que os membros do Colegiado mantiveram-se omissos do mesmo modo que o magistrado-Excepto, ao não pronunciar acerca da prejudicial arguida.

Deveras, não há que se falar em omissão do v. acórdão embargado, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, objetivando os embargos a reforma do recurso, cujo desiderato não se presta os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

Esclarece-se à embargante que na exceção de suspeição, o que se analisa é a conduta do magistrado

na condução do processo, notadamente a falta de impessoalidade e parcialidade no exercício da atividade judicante e não matérias contrapostas no processo como é o caso da prescrição intercorrente.

Assim, não há que se falar em omissão da decisão colegiada, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, mostrando-se impertinente os presentes embargos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 22 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024